Tribunal: TJSP
Processo: 1001317-49.2019.8.26.0584
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fornecimento de oxigênio medicinal. Cobrança contra Município. Total de R$ 61.875,00, cobrança pelo saldo de R$ 8.447,50, diferença entre totais de fornecimentos e de pagamentos segundo os documentos apresentados. Excluídas da cobrança somente duas notas fiscais, uma por indicar como destinatário Município de Porto Alegre e outra por falta de comprovante de entrega.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fornecimento de oxigênio medicinal. Cobrança contra Município. Total de R$ 61.875,00, cobrança pelo saldo de R$ 8.447,50, diferença entre totais de fornecimentos e de pagamentos segundo os documentos apresentados. Excluídas da cobrança somente duas notas fiscais, uma por indicar como destinatário Município de Porto Alegre e outra por falta de comprovante de entrega. Cobrança reduzida para R$ 8.277,00. Não infirmadas as rubricas lançadas nos comprovantes de entrega e recebimento e não comprovados os respectivos pagamentos, cujo total é inferior ao total do contrato. Ao Município cumpria rigoroso controle de tudo que recebeu e consumiu em suas unidades de saúde e poderia ter confrontado as rubricas lançadas nos documentos com os servidores disso incumbidos nas suas unidades de recebimento. Pagamentos efetuados por transferência bancária, sem identificar as notas fiscais a que se referiam, o que motivou e legitima a imputação de pagamento feita pela fornecedora, motivo de serem diferentes para cada uma das partes as notas fiscais que foram e que não foram pagas, questão corretamente resolvida pelo confronto do total pago com o total fornecido, sendo a cobrança pela diferença. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001317-49.2019.8.26.0584/50000, da Comarca de São Pedro, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, é embargado IBG -
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001317-49.2019.8.26.0584/50000
2
VOTO No 35810
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001317-49.2019.8.26.0584/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PEDRO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
EMBARGADA: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fornecimento de
oxigênio medicinal. Cobrança contra Município. Total de R$
61.875,00, cobrança pelo saldo de R$ 8.447,50, diferença
entre totais de fornecimentos e de pagamentos segundo os
documentos
apresentados.
Excluídas
da
cobrança
somente duas notas fiscais, uma por indicar como
destinatário Município de Porto Alegre e outra por falta de
comprovante de entrega. Cobrança reduzida para R$
8.277,00. Não infirmadas as rubricas lançadas nos
comprovantes
de
entrega
e
recebimento
e
não
comprovados os respectivos pagamentos, cujo total é
inferior ao total do contrato. Ao Município cumpria rigoroso
controle de tudo que recebeu e consumiu em suas
unidades de saúde e poderia ter confrontado as rubricas
lançadas nos documentos com os servidores disso
incumbidos
nas
suas
unidades
de
recebimento.
Pagamentos efetuados por transferência bancária, sem
identificar as notas fiscais a que se referiam, o que motivou
e legitima a imputação de pagamento feita pela
fornecedora, motivo de serem diferentes para cada uma
das partes as notas fiscais que foram e que não foram
pagas, questão corretamente resolvida pelo confronto do
total pago com o total fornecido, sendo a cobrança pela
diferença. Para tais acréscimos, são acolhidos os
embargos, mas sem efeito modificativo.
Embargos de declaração de acórdão em cobrança contra
Município por fornecimento de oxigênio medicinal, postulando a parte embargante
pronunciamento sobre a) haver prova do pagamento das notas fiscais indicadas, b)
apontamento pelo Município de quais notas estavam sendo pagas elide a regra de
imputação adotada pelo autor, c) não arguida falsidade dos documentos da Prefeitura
indicando as notas pagas, devem ser tomados como verdadeiros, d) devem ser
excluídas notas sem assinatura similar às demais e com assinaturas ilegíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001317-49.2019.8.26.0584/50000
3
Acórdão embargado com a seguinte ementa:
APELAÇÃO.
Cobrança
contra
Município.
Contrato,
precedido de licitação, de fornecimento de oxigênio e ar medicinal. Notas fiscais e
respectivos comprovantes de entrega. Lista de controle apontando 186 fornecimentos.
São objeto de cobrança apenas 34. Transferências feitas pelo Município sem indicação
do débito, feita imputação de pagamento somente pelo valor de cada operação,
remanescendo saldo em aberto. Não infirmada a idoneidade dos documentos que
comprovam entrega e recebimento, à exceção de duas notas, que são excluídas da
condenação. Município que não comprovou pagamento. Acolhimento parcial da
pretensão. Correção monetária pelo INPC, nos termos do contrato, e juros de mora
segundo a Lei 11960/2009, porque sem previsão no contrato, ambos a partir das datas
de entrega, os juros em consonância com o artigo 397 do Código Civil. Ônus da
sucumbência a cargo somente do Município, porque a autora decaiu de parte mínima
do pedido, com as despesas do processo somente em termos de reembolso e
honorários advocatícios, também pelo trabalho em grau de recurso, que são fixados em
quinze por cento do valor da condenação. Recurso parcialmente provido.
É da praxe administrativa, no recebimento simples de
mercadorias ou na subscrição de documentos de menor valor, simples rubrica rápida no
papel, sem identificação precisa do funcionário recebedor, o que foi levado em
consideração, à falta de razões consistentes em contrário, a par com a falta de
comprovação de pagamento por fornecimentos contratados mediante licitação.
Foram excluídas da cobrança somente duas notas fiscais,
uma por indicar como destinatário Município de Porto Alegre e outra por falta de
comprovante de entrega.
As demais, incluindo as indicadas pelo Município
embargante, apresentavam requisitos mínimos de certeza de entrega do seu objeto
unidade municipal de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001317-49.2019.8.26.0584/50000
4
Embora com rubricas pouco identificáveis, algumas
parecendo a letra “A”, outras parcialmente ilegíveis, outras de nomes variados (Edinho,
Bruna, Caroline), os demais elementos convencem que houve a entrega e recebimento
dos correspondentes objetos.
Ao Município cumpria manter controle rigoroso de tudo que
é entregue e recebido nas suas unidades de saúde, também do correspondente
consumo, podendo inclusive confrontar as rubricas lançadas nos comprovantes de
entrega e recebimento com agentes municipais incumbidos disso nas suas unidades de
saúde, caso fosse séria a impugnação.
O Município nada produziu que pudesse infirmar a
presunção relativa da verdade que os documentos atestam.
O Município realizava os pagamentos por transferências
bancárias, sem identificação das notas fiscais a que correspondiam, o que motivou e
legitima a imputação de pagamento feita pela fornecedora e que explica porque são
diferentes para cada uma das partes as notas fiscais que foram e que não foram pagas,
questão corretamente resolvida pela diferença entre o total pago e o total fornecido,
objeto da cobrança acolhida.
O Município não comprovou que o total dos pagamentos
que fez tenha sido igual ao total dos fornecimentos, não bastando simples controle
interno, unilateral, contrastante com os totais de fornecimentos e de pagamentos que
foram comprovados, de modo que responde pelo saldo ainda em aberto.
Motivo, pois, do acolhimento da forma de cálculo adotada
pela autora: total do contrato administrativo de R$ 61.875,00, cobrança restrita ao saldo
em aberto R$ 8.447,50, reduzido para R$ 8.277,00 pela justificada exclusão de duas
notais fiscais.
Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas
sem efeito modificativo.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator